Tribunal: TJPA
Processo: 0806813-59.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806813-59.2019.8.14.0040

APELANTE: RUBENILSON COSTA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Impedimento de perito judicial. Nulidade absoluta do laudo pericial. Preclusão. Desprovimento.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de laudo pericial por impedimento do perito, determinando a realização de nova perícia com profissional diverso. A decisão anulou a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a nulidade do laudo pericial pode ser reconhecida com fundamento em impedimento do perito judicial;
(ii) o impedimento do perito configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão;
(iii) há necessidade de nova perícia em razão do vício constatado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 148, II, do CPC dispõe que os auxiliares da Justiça, como os peritos, estão sujeitos aos mesmos impedimentos aplicáveis aos magistrados.
4. O impedimento, por sua natureza objetiva, configura nulidade absoluta e pode ser arguido a qualquer tempo, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.
5. A demonstração inequívoca do vínculo do perito com uma das partes compromete sua imparcialidade, sendo essencial para preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A nulidade absoluta de laudo pericial por impedimento do perito pode ser reconhecida a qualquer tempo, em virtude de sua natureza de ordem pública.
2. A realização de nova perícia é indispensável para garantir a higidez da prova técnica em caso de vício que comprometa a imparcialidade do perito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 148, II; 480.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2259038, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 12/09/2023; TRF-4, APL nº 50048027920204049999, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 28/02/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0806813-59.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO
: RUBENILSON COSTA SILVA

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A em face da decisão monocrática (id. 21639215) que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Rubenilson Costa Silva, conforme ementa assim redigida:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – IMPEDIMENTO DO PERITO – NULIDADE ABSOLUTA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, ANULANDO-SE O LAUDO PERICIAL.

Retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia.

A suspeição do perito gera nulidade relativa, razão pela qual deve ser arguida na primeira oportunidade sob pena de preclusão.

Contudo, comprovada a atuação do médico perito como assistente da empresa fica caracterizada a hipótese de impedimento, o que gera nulidade absoluta do laudo pericial, havendo a necessidade do retorno dos autos à instância de origem para a nomeação de novo perito e confecção de novo laudo.

Recurso de Apelação conhecido e provido, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII “d” do RITJE/PA. Sentença desconstituída.

Em suas razões (id. 22139269), sustenta que a alegação de impedimento do perito foi extemporânea, uma vez que não foi arguida no momento oportuno, conforme os prazos estabelecidos no art. 465, §1º, I, do CPC. Alega, ainda, que a atuação anterior do perito como prestador de serviços administrativos não configuraria o impedimento alegado, ressaltando que a perícia foi conduzida de forma técnica e imparcial.

Nas contrarrazões (id. 22584355), Rubenilson Costa Silva defende a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que o perito judicial, além de prestar serviços administrativos à seguradora, também atuou como assistente técnico da mesma em outros processos judiciais, caracterizando impedimento nos termos do art. 148 do CPC e do Código de Ética Médico. Reforça que o reconhecimento do impedimento acarreta nulidade absoluta do laudo pericial, independentemente de preclusão.

A decisão monocrática destacou que, enquanto a suspeição deve ser arguida no momento oportuno, o impedimento possui natureza objetiva e pode ser reconhecido a qualquer tempo. Considerou comprovada a relação profissional entre o perito e a seguradora, caracterizando o impedimento e determinando a realização de nova perícia.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento Presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia principal gira em torno do reconhecimento do impedimento do perito judicial que elaborou o laudo técnico nos autos da ação de cobrança ajuizada por Rubenilson Costa Silva.

A decisão monocrática proferida nesta instância superior reconheceu a nulidade absoluta do laudo pericial, sob o fundamento de impedimento do perito, com base no artigo 148, inciso II, do Código de Processo Civil, e em normas de ética profissional aplicáveis aos médicos. Constatou-se que o perito judicial nomeado havia prestado serviços remunerados à parte requerida em esfera administrativa e atuado como assistente técnico em outros processos judiciais.

A questão central a ser analisada neste recurso é a validade do laudo pericial produzido nos autos, diante da alegação de impedimento do perito judicial nomeado.

A agravante sustenta que a arguição de impedimento foi intempestiva, configurando preclusão, conforme o artigo 465, §1º, inciso I, do CPC. Alega, ainda, que o vínculo do perito com a agravante não comprometeu sua imparcialidade, invocando precedentes que corroboram a inexistência de nulidade em situações análogas.

Por outro lado, o agravado defende que o impedimento do perito constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, destacando a natureza objetiva do vínculo entre o perito e a parte, o que inviabilizaria sua atuação no caso em tela.

CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO

O Código de Processo Civil, no artigo 148, estende as hipóteses de impedimento e suspeição previstas para magistrados aos auxiliares da justiça, incluindo os peritos. A distinção entre impedimento e suspeição é crucial para a análise deste caso.

O impedimento é de natureza objetiva, configurando-se em hipóteses previstas em lei e vinculadas à existência de um vínculo ou fato que comprometa a imparcialidade do auxiliar da justiça. Por sua natureza objetiva, o impedimento gera nulidade absoluta, sendo passível de alegação a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

A suspeição, por sua vez, decorre de elementos subjetivos relacionados à relação pessoal entre o auxiliar e as partes, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

No presente caso, a decisão monocrática entendeu que o vínculo do perito com a agravante não configurava mera suspeição, mas verdadeiro impedimento, com fundamento no artigo 148 do CPC e no Código de Ética Médica.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL - AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PERÍCIA MÉDICA - NOMEAÇÃO DE PERITO PERTENCENTE AOS QUADROS DO INSS - SUSPEIÇÃO E/OU IMPEDIMENTO - ART. 148, II DO CPC/2015 (ART. 138, III, DO CPC/1973). 1 - Trata-se de agravo interno/regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática que indeferiu o agravo de instrumento em que objetivava a declaração de suspeição do perito designado para a realização da perícia judicial, sob o fundamento de que o mesmo é médico do INSS. 2 - Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença exige-se perícia judicial para verificação dos fatos determinantes. 3 - Na hipótese dos autos, o perito que o juiz a quo designou para a realização do aludido ato processual pertence aos quadros do INSS. 4 - O art. 148, II do CPC/2015 (art. 138, III, do CPC/1973), estabelece que se aplicam aos peritos os motivos de suspeição e impedimento previstos naquele diploma legal. 5 - Assim, sob pena de desequilíbrio na relação processual. não é possível que o perito do juízo seja vinculado diretamente à INSS, que é parte no processo e que negou, administrativamente, a concessão do benefício. 6 -
O processo judicial pressupõe a equidistância das partes, razão pela qual não será possível compreendê-la quando a perícia for realizada por quem se subordina a uma delas.
7 - Agravo interno/regimental provido. (TRF-1 - AGTAG: 00053042420144010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 15/08/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/09/2018)

PROVA DO VÍNCULO ENTRE O PERITO E A AGRAVANTE

O agravado demonstrou, de forma inequívoca, que o perito judicial nomeado atuou como assistente técnico da agravante em outros processos judiciais e realizou perícias administrativas em favor da mesma. Essa relação ultrapassa o âmbito profissional geral, configurando vínculo capaz de comprometer a isenção necessária ao exercício da função pericial.

O Código de Ética Médica, no artigo 93, veda expressamente a atuação do médico como perito em processos envolvendo empresas para as quais tenha prestado serviços que possam influir em seu trabalho. Tal vedação visa preservar a confiabilidade e a imparcialidade das perícias, elementos essenciais à validade das provas produzidas em juízo.

Ademais, os Tribunais já firmaram o entendimento de que o impedimento do perito constitui matéria de ordem pública, conforme se observa no julgamento:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPEDIMENTO DO PERITO. 1. A teor do disposto no art. 148, II do CPC, os auxiliares da justiça, dentre os quais se inclui o perito, encontram-se sujeitos aos mesmos motivos de impedimento e suspeição que o magistrado.
2. Ademais, o Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931/2009) dispõe, em seu art. 93, que é vedado ao médico "ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado".
3. De fato, há vários atestados e declarações emitidos pelo perito nomeado Valmir Martins Luciano, na condição de médico assistente da autora (evento 3, ANEXOSPET4).
4. Dessa forma, independentemente da ausência de impugnação do INSS em momento oportuno, é caso de anulação da perícia, pois eivada de vício, consoante disposto no art. 146, § 7º, CPC. 5.
O INSS destaca, nas razões da apelação, o resultado da perícia médica realizada em 28/06/2017 nos autos 5001100-70.2017.4.04.7206, que concluiu pela capacidade da autora para o labor, sendo indevida, portanto, a aposentadoria.
6. A coisa julgada não foi alegada pelo INSS como causa extintiva, tampouco mencionada pelo e. Relator. Porém em se tratando de matéria de ordem pública, pode e deve ser examinada a qualquer tempo, de forma a garantir a regularidade processual ( CPC, 485, § 3º).
7. Desse modo, há que se conhecer a existência de coisa julgada com relação ao pedido de concessão de benefício por incapacidade desde 01/08/2016 - NB 615288523-3. 8. A despeito da inexistência de perícia judicial, a documentação é farta e apta a demonstrar a existência de incapacidade, ainda que de modo temporário, no período controverso. 9. A autora demonstra tratamento intenso para a patologia psiquiátrica da qual era portadora, inclusive com comprovação de internações. 10. Desse modo, entendo possível a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a DER de 16/12/2010 até 31/12/2015, ano do último atestado apresentado nos autos. 11. Concluindo, deve ser efetuado o desconto dos valores recebidos por conta da tutela revogada (a partir de 01/08/2015) do montante dos atrasados devidos em razão do reconhecimento do direito ao benefício (16/12/2010 a 31/12/2015). 12. Discussão sobre a possibilidade da cobrança de eventuais valores recebidos pela parte autora a título de tutela de urgência revogada e ainda não ressarcidos, por excederem o montante dos atrasados, deve ser travada em ação executiva própria, proposta como forma de possível obtenção das parcelas (inclusive discussão sobre a sua viabilidade). (TRF-4 - APL: 50048027920204049999, Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

DA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO

A argumentação da agravante quanto à preclusão não encontra amparo no caso dos autos. Como bem destacado na decisão monocrática, a hipótese configurada é de impedimento, não de suspeição. O impedimento, por tratar de nulidade absoluta, pode ser reconhecido a qualquer tempo, independentemente da oportunidade processual em que tenha sido arguido.

No presente caso, o agravado trouxe a matéria à apreciação na primeira oportunidade em que tomou ciência do vínculo entre o perito e a agravante, cumprindo, portanto, os requisitos processuais.

Assim, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. PERÍCIA POR ESPECIALISTA JURÍDICO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. INCAPACIDADE TÉCNICA. POSSIBILIDADE. DEC ISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4º, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a "coisa julgada só é afrontada quando há a rediscussão da matéria de mérito objeto da fase cognitiva anterior ou a modificação da sentença liquidanda (princípio de fidelidade ao título), limitando-se a fase de liquidação, portanto, à quantificação do valor exequendo, em consonância com os critérios estabelecidos na sentença" ( REsp n. 1.234.765/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 14/9/2012). 3.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a preclusão pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias.
4. Esta Corte Superior reconhece "a possibilidade de substituição do perito quando constatada sua incapacidade técnica para a apreciação da questão posta para análise pericial, cabendo ao julgador a oportuna análise acerca da viabilidade da prova produzida" ( AgInt no REsp n. 1.929.887/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2259038 GO 2022/0380155-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

DA NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA

A anulação do laudo pericial é medida que se impõe, tendo em vista que o laudo produzido está contaminado pela parcialidade decorrente do vínculo entre o perito e a parte. A jurisprudência consolidada reconhece que, em tais hipóteses, a produção de nova prova técnica é indispensável para garantir a imparcialidade e a higidez do processo.

Cabe mencionar que o art. 480, do CPC prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz, vejamos:

"O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida."

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A nova perícia é uma exceção e não uma faculdade da parte, de sorte que o juiz só a determinará quando julgá-la realmente imprescindível diante de uma situação obscura refletida nos elementos de prova dos autos. (...) Sua finalidade, portanto, é apenas eliminar a perplexidade do julgador, gerada pela prova existente nos autos." (Curso de Direito Processual Civil, v. I,44.ed.,Forense,p.523).

Dessa forma, nos casos em que restar minimamente evidenciada a parcialidade do perito, revela-se prudente a realização de uma nova perícia, até mesmo porque, uma das partes não pode ser prejudicada pela opinião de um profissional que deveria ser imparcial.

Em casos semelhantes, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO DE PASSAGEM - INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊCIA - NECESSIDADE DE NOVO EXAME PERICIAL - SENTENÇA CASSADA. I. Quando a matéria discutida não está suficientemente esclarecida, deve ser determinada a realizada de nova perícia (inteligência do art. 480 do CPC). Hipótese em que a parte apelante apresentou elemento objetivo que desabona o laudo pericial apresentado, qual seja, a existência de indícios de parcialidade do perito, de rigor a declaração de cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de nova perícia. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.315780-9/001, Relator (a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação para desconstituir a sentença de improcedência, anular o laudo pericial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia, com a nomeação de perito diverso.

Assim, preservam-se os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, garantindo-se que a prova técnica a ser produzida seja revestida da imparcialidade indispensável à sua validade.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 27/01/2026